Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 1.016, IV, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCESSÃO DO PATROCÍNIO. LEGITIMIDADE DO SUCESSOR. RATEIO DA VERBA EXEQUENDA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora ausente a indicação dos dados exigidos no art. 1.016, inciso IV, do CPC na peça recursal, a circunstância representa mera irregularidade, sem o condão de conferir inadmissibilidade ao agravo de instrumento, notadamente quando as informações se encontram disponíveis no processo originário e inexiste prejuízo à parte agravada, que logrou sua regular intimação e apresentação de resposta ao recurso. Preliminar rejeitada.
2. O cumprimento de sentença se restringe à execução do título judicial, não havendo espaço para dirimir questões que demandem dilação probatória.
3. Inviável promover o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais executados, atribuindo percentual da verba a cada patrono que atuou no processo, visto que a matéria deve ser discutida em ação própria, mediante regular instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. Conforme jurisprudência, uma vez revogado o mandato do advogado que inicialmente atuava na causa e nomeado novo defensor, cabe exclusivamente a este último a promoção da execução da verba honorária sucumbencial. No caso, o exequente, constituído como advogado ainda na fase de conhecimento e responsável pela apresentação de contrarrazões em sede recursal, possui legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Cabe à Defensoria Pública do Distrito Federal, que atuou na fase inicial da ação de conhecimento, buscar o reconhecimento do seu direito a parcela dos honorários sucumbenciais por meio de ação autônoma, oportunidade em que as partes terão espaço para discutir adequadamente a relevância da atuação de cada patrocínio para o deslinde da causa.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0731422-43.2024.8.07.0000 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0731177-32.2024.8.07.0000 CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.